Tribunal: TJBA
Processo: 8005429-13.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005429-13.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MANOEL MIRANDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º,
V
II,

DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA QUE CONDENOU
O
APELANTE
à pena de 05 (CINCO) anos E 0
4
(
QUATRO
) MESES de reclusão e 1
3
(
TREZE
) dias-multa, EM REGIME SEMIABERTO. APELO QUE BUSCA
A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP)
. NÃO CABIMENTO.

- Pena-base fixada no mínimo legal. Mantenho a pena intermediária fixada pelo juízo sentenciante, qual seja, 04 anos de reclusão, tendo em vista que a sua redução para aquém do piso legal, encontra óbice diante do quanto contido na Súmula 231 do STJ.

PEDIDO DE AFSTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

- A
utilização da arma branca no evento delituoso restou ampl
a
mente demonstrada,
através do conjunto probatório contido nos autos.

- Conforme bem-lançado pelo Juízo sentenciante “
a vítima foi categórica ao afirmar, em Juízo, que o réu estava em posse de uma faca tipo “peixeira”, declaração esta no mesmo sentido daquela dada pelo ofendido logo após os fatos perante a Autoridade Policial. A propósito, frise-se que, apesar da negativa em Juízo, o réu declarou perante a Autoridade Policial que teria se utilizado de uma faca para a prática delitiva”.

- Pena definitiva imposta ao Apelante que deve ser mantida.

PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.

- E
m relação a isenção das custas processuais, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que não é possível, em virtude da situação financeira precária do réu, ao juízo processante isentá-lo das custas, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado,
examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família, por ser este competente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº 8005429-13.2022.8.05.0004
, da
1
ª Vara Crime da Comarca de
Alagoinhas
– Bahia, sendo Apelante
MANOEL MIRANDA DO NASCIMENTO
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

E
o fazem pelas razões a seguir: